Tribunal: STF
Processo: RHC 247041
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Fernando Ott, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 717.984/SC.



    Colho da decisão impugnada:



    Cuida-se de habeas corpus sem pedido liminar impetrado em favor de FERNANDO OTT em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIC¸A DO ESTADO DE SANTA CATARINA (Apelac¸a~o Criminal n. 0000068- 11.2019.8.24.0043).



    Alega a impetrac¸a~o, em si´ntese, constrangimento ilegal, em virtude da incompete^ncia da Justic¸a Estadual para julgamento do delito imputado aos pacientes, notadamente a pra´tica do crime de racismo se valendo de postagem na rede mundial de computadores.



    [...]



    A impetrac¸a~o não requereu liminar e, no me´rito, pugnou pela concessa~o a ordem para que se reconhec¸a a incompete^ncia da Justic¸a Estadual, decretando a nulidade do feito desde a denu´ncia, determinando-se a remessa à Justic¸a Federal. (eDOC 26)



    No STJ, a ordem foi denegada. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 60)



    Neste recurso, o recorrente requer “seja conhecido e provido o presente Recurso Ordina´rio em Habeas Corpus a fim de que, reformando-se o aco´rda~o vergastado, seja a ordem origina´ria concedida em todos os seus termos.” (eDOC 64)



    A PGR opina pelo provimento do recurso.



    É o relatório.



    Decido.



    Na espécie, o paciente e Jonas Terhorst foram denunciados em razão dos seguintes fatos:



    Durante o me^s de outubro de 2018, no Munici´pio de Ipora~ do Oeste, em data e local que serão melhor apurados durante a instruc¸ão processual, FERNANDO OTT e JONAS TERHOST praticaram preconceito de procede^ncia nacional, por interme´dio de meio de comunicação social.



    Na ocasia~o, Jonas publicou em sua pa´gina da rede social Facebook a seguinte mensagem, em forma de imagem: "Nordeste vota no PT... Depois vem pro Sul vender rede e capa de volante". A imagem foi compartilhada por Fernando em sua pa´gina da rede social Facebook. (eDOC 60)



    O Superior Tribunal de Justiça denegou a ordem nos seguintes termos:



    Verifica-se, na hipo´tese, que a acusac¸a~o e a condenac¸a~o se relacionam a conduta que na~o foi dirigida a pessoa determinada, mas sim constante de uma imagem, sem destinata´rio definido, publicada na rede social (Facebook) do paciente.



    Conforme verificado no precedente acima, o crite´rio utilizado por este sodali´cio na~o é o da comprovac¸ão do efetivo atingimento de pessoas em territo´rio estrangeiro, mas sim de sua potencialidade.



    Ocorre que tal elemento na~o e´ suficiente para a soluc¸a~o do caso: era necessa´ria a demonstrac¸a~o da abrange^ncia da postagem - e tal questa~o, na linha dos precedentes desta Corte, se verifica a` luz da qualificac¸a~o do perfil na rede social como aberto. (eDOC 26)



    O STJ denegou a ordem porque “o crite´rio utilizado por este sodali´cio na~o e´ o da comprovac¸a~o do efetivo atingimento de pessoas em territo´rio estrangeiro, mas sim de sua potencialidade.” Registrou-se que, “na espe´cie, na~o ha´ comprovac¸a~o de tal circunsta^ncia na documentac¸a~o acostada aos autos com o writ. Em realidade, tal especificidade (perfil aberto) na~o e´ sequer mencionada no petito´rio inicial.”



    O acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, nos crimes cometidos mediante divulgação ou publicação de conteúdos proibidos por meio da rede mundial de computadores, o requisito da transnacionalidade do delito infere-se da potencialidade de abrangência de sítios virtuais de amplo acesso, o que atrai a competência da Justiça Federal.



    Nesse sentido:



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Divulgação e publicação de música com suposto conteúdo de preconceito racial por meio da rede mundial de computadores. Competência da Justiça Federal. Artigo 109, inciso V, da Constituição Federal. Transnacionalidade do delito. Ocorrência. 1. Nos crimes cometidos mediante divulgação ou publicação de dados proibidos por meio da rede mundial de computadores, o requisito da transnacionalidade do delito infere-se da própria potencialidade de abrangência de sítios virtuais de amplo acesso. 2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.” 
(RE 626510 AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.10.2018) 



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Incitação à discriminação ou preconceito de procedência nacional (art. 20, caput, e § 2º, da Lei 7.716/1989). 4. Competência da Justiça Federal. O Plenário da Corte, apreciando o tema 393, da repercussão geral, consignou ser da Justiça Federal a competência para processar e julgar crimes praticados mediante a rede mundial de computadores. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (AgR no RHC 157.320, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.3.2020)



    Na espécie, conforme registrado no acórdão recorrido, não está demonstrada a potencialidade de abrangência da publicação, porquanto realizada em rede social pessoal que, inclusive, pode ser fechada e conter apenas um ou dois seguidores.



    Ante o exposto, desprovejo o recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente